Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra WILKSON DA COSTA GOMES, ora paciente. Em seu arrazoado lançado na petição inicial, o ilustre impetrante argumenta quanto à ilegalidade da medida constritiva, considerando a inexistência de flagrante, em face do disposto no art. 302 do CPP. Assevera, no ponto, que o paciente foi preso muitas horas depois do instante em que cometido o crime, com base apenas na descrição feita por uma testemunha, não tendo sido com ele localizados o objeto furtado, nem os instrumentos que pudessem relacioná-lo ao delito. De outro lado, assevera que o crime em questão não foi praticado com violência contra a pessoa, sendo desproporcional a prisão preventiva no caso. Nesse rumo, consigna a necessidade de ser concedida liberdade provisória ao paciente, ainda que mediante a imposição de medida cautelar diversa. Requer, nesse rumo, o deferimento da liminar para o fim de que a prisão do paciente seja relaxada ou revogada. Brevemente relatados. Passo a decidir. Consoante consta do auto de prisão em flagrante, o paciente WILKSON COSTA GOMES foi preso por volta das 20 horas do dia 26/02/2021, pelo suposto cometimento do crime descrito no art. 155, § 1o e § 4o, I e IV, do CP. No referido auto, a versão do policial responsável pela condução do flagrante é a seguinte (ID 24163959, pg. 37): “É policial militar lotado no 1o BPM; Que nada data de hoje ao entrar de serviço tomou conhecimento que a PCDF estava monitorando um veículo, Honda civic, cor preta, placa NFL 0846-GO, estaria envolvido em um furto a interior de veículo na Asa Norte; Que a PCDF já estava monitorando o veículo pelas trajetórias do sistema denominado OCR, e solicitou o apoio da PM para monitorar em outros pontos; Que receberam o alerta do sistema que o veículo teria passado na DF 002 (eixão), sentido rodoviária, isto é, buraco do tatu; Que continuaram em diligências, a todo tempo em contato com a equipe da PCDF, que monitorava outro ponto, quando então conseguiram abordar o veículo no Eixão Sul, altura das quadras 07/08; Que o veículo era conduzido por WILKSON COSTA GOMES e no banco do passageiro estava uma mulher, identificada como FRANCILDA DE JESUS DOS ANJOS; Em busca ao interior do veículo, localizaram diversos apetrechos que são normalmente utilizados para furto em interior de veículo, tais como luvas, faca, chave de fenda, chave philips, todos no interior do porta luvas do veículo, além de várias peças de roupa no veículo; Que conduziu os envolvidos a esta Delegacia bem como o veículo citado; Que no interior desta delegacia presenciou a testemunha/comunicante, MARCEL BATISTA DOS PASSOS, reconhecer PESSOALMENTE o autuado como sendo a pessoa que desembarcou do veículo Honda/civc e subtraiu o aparelho de som multimídia da vítima”. Ouvido na delegacia, Marcel Batista dos Passos, na condição de testemunha, assim declarou (ID 24163959, pg. 36): “...é morador da 714/715n, local onde ocorreu o furto a interior de veículo da vítima; Que não conhece a vítima; Que estava em sua residência dormindo, quando de madrugada, ouviu barulho de alarme de carro disparando; Que foi olhar da janela para verificar o que ocorria e constatou um veículo honda civic, cor preta, placa NLF 0846-GO; Que havia um homem, de compleição física mais gordinha (quase obeso), o qual era o motorista do veículo, e ainda existia outro rapaz, moreno, de compleição física forte, de altura aproximada de 1.85, o qual foi o executor do furto; O rapaz moreno enfiou algum objeto na fechadura do veículo, para forçar a abertura da porta, e em seguida subtraiu algum objeto quadrado, de cor cinza, o qual o declarante associou com o som do veículo da vítima; Esclarece que da janela de seu apartamento até o estacionamento é bem próximo, no máximo 25 metros de distância e que o local é bem claro e bem iluminado, estando bem nítida a cena do crime; Esclarece que o veículo da vítima trata-se de um HB 20, cor prata, modelo hatch; Ressalta que o motorista do veículo era tão gordinho que ficava destoante abordo do veículo; Que após a subtração o depoente gritou para os autores, afirmando que teria visto e anotado a placa, oportunidade em que o motorista olhou para o depoente e conseguiu ver bem claramente seu rosto; Quanto ao segundo autor, conseguiu visualizar os eu rosto também e acredita ser capaz de reconhecê-lo; Que após a subtração os autores se evadiram no veículo honda/civic em direção à W3; Que ato contínuo veio à 2a DP registrar a presente ocorrência; Que de imediato os policiais irradiaram a placa do veículo envolvido via rádio; Que mais tarde foi contatado pelos policiais desta Delegacia para saber se poderia comparecer a DP com a finalidade de realizar o reconhecimento pessoal do autuado; Que assim que verificou o autuado reconheceu de pronto COM ABSOLUTA CERTEZA e segurança como sendo o motorista do veículo que furtou o som da vítima; Apresentado o veículo do autuado, o depoente também o reconheceu como sendo o envolvido na ocorrência e que inclusive possuía um guincho na parte traseira; Por último relata que teve seu veículo furtado na semana passada, dia 17/02/2021, no mesmo lugar”. Tendo em conta os fatos acima retratados, tenho para mim que não se pode cogitar no caso posto para julgamento, ainda que por um juízo de restrita delibação, a existência de abuso ou qualquer outro tipo de ilegalidade no procedimento da prisão em flagrante em comento, isso porque, consoante disposto no art. 302 do CPP, considera-se em flagrante não apenas quem está cometendo o delito ou acaba de cometê-lo (incisos I e II), como também aquele que: “é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração” (inciso III); “é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração” (inciso IV). Segundo as informações prestadas pelos policiais envolvidos na diligência, após a comunicação do crime pela testemunha, ainda na madrugada, iniciaram-se diversos atos de localização e, posteriormente, de monitoramento do veículo no qual estariam os agentes do crime. Nas declarações do policial Leandro Moulin Porto Nunes, são descritos com detalhes todos os passos entre a comunicação da vítima até a prisão do paciente, desde a identificação do veículo até a sua busca em diversos locais do Distrito Federal (ID 24163959, pg. 6). No chamado “flagrante impróprio”, descrito no inciso III, exige-se que a perseguição tenha sido empreendida após a consumação do crime, dispensando, contudo, uma perseguição visual do agente. Também não há um limite objetivo quanto ao prazo para a consumação da prisão. Consoante a mais abalizada doutrina, por “perseguição ininterrupta entende-se as constantes diligências, sem intervalos longos, realizadas com o intuito de localização e prisão do criminoso, sendo irrelevante, outrossim, o tempo de sua duração, que poderá estender-se até mesmo por vários dias” (Norberto Avena, “Processo Penal”, Ed. Método, Pg. 1025). Além disso, o paciente, quanto detido, foi localizado com instrumentos que o relacionaram ao crime, conforme depoimento do policial e termo de apreensão: 3 chaves de fenda, 2 facas pequenas de serra, 1 alicate e 1 par de luvas (ID 24163959, pg. 22). Tal circunstância traz à tona, ainda, a hipótese de flagrante presumido, constante no inciso IV do art. 302 do CPP. Em relação à conversão do flagrante em prisão preventiva, igualmente não se depreende qualquer constrangimento ilegal que possa justificar o deferimento do provimento judicial liminar aqui postulado. Apesar de não ter havido a audiência de custódia, em razão das adaptações decorrentes da Pandemia pela Covid-19, o d. Juízo examinou e considerou a legalidade do flagrante, e decidiu pela sua conversão em prisão preventiva, acolhendo requerimento do Ministério Público, com suporte nos seguintes fundamentos: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto”. O risco à ordem pública é extraído do histórico de reiteração delitiva do paciente, que, inclusive, encontrava-se em cumprimento de pena por crime patrimonial. Trata-se, inclusive, de agente reincidente, com condenação pelos crimes de furto e receptação. Nesse ponto, vale ressaltar que, segundo jurisprudência consolidada oriunda do c. STJ, “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Ante o exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.